Tribunal: TJES
Processo: 5006572-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-06.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE CADETE DE CASTRO
APELADO: VALDENIR SANTOS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE MAIOR E MENOR PORTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por André Cadete de Castro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de inexistência de prova da culpa do condutor da caminhonete envolvida no sinistro. O apelante sustenta a aplicação da presunção de culpa do condutor do veículo de maior porte e a existência de provas do nexo causal e dos danos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do recorrido pelo acidente de trânsito, à luz da presunção relativa de culpa prevista no §2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, e se o autor logrou comprovar os fatos constitutivos do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A presunção de culpa do condutor do veículo de maior porte, prevista no §2º do art. 29 do CTB, possui natureza relativa e admite prova em sentido contrário, não eximindo o recorrente do dever de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

4)
O boletim de ocorrência apresentado registra colisão lateral entre motocicleta e caminhonete, sem elementos técnicos que permitam extrair conclusão segura acerca da culpa do condutor do veículo de maior porte, tampouco foram produzidas outras provas materiais ou periciais que elucidem a dinâmica do sinistro.

5)
O apelante declarou não se recordar do acidente, enquanto o recorrido apresentou versão coerente de que fora atingido lateralmente pela motocicleta, pelo que, inexistindo prova hábil a infirmar a versão apresentada, e ausente demonstração de conduta culposa do recorrido, o conjunto probatório se mostra insuficiente para sustentar o pedido indenizatório.

6)
A responsabilização civil não pode decorrer exclusivamente de presunção não corroborada por elementos fáticos mínimos, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de culpa do condutor de veículo de maior porte prevista no §2º do art. 29 do CTB possui natureza relativa e não exime o recorrente da prova do fato constitutivo do direito.

2. A ausência de prova segura quanto à dinâmica do acidente impede o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva do condutor do outro veículo.

3. A improcedência do pedido é medida que se impõe quando o conjunto probatório é inconclusivo quanto à existência de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil; §2º do art. 29 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro); §11 do art. 85 e §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001067-84.2014.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 31/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito que vitimou o apelante.

Pois bem.

A tese recursal erige-se, sobre a premissa de que a culpa do apelado, condutor do veículo de maior porte, seria presumida, à luz do disposto no §2º do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

O apelante sustenta, a partir de tal preceito, a inversão do ônus probatório, cabendo ao condutor da caminhonete o encargo de demonstrar a ausência de culpa no sinistro.

Não obstante a relevância do postulado normativo invocado, que materializa dever de cuidado e proteção dos mais vulneráveis no tráfego de veículos, a jurisprudência pátria, inclusive a colacionada pelo próprio recorrente, pacificou o entendimento de que a presunção de culpa ali estabelecida ostenta natureza relativa (
juris tantum
), e não absoluta (
juris et de jure
).

É dizer, admite prova em contrário e, mais importante, não exime a parte autora do ônus processual basilar, qual seja, o de comprovar o fato constitutivo do direito, nos exatos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, impõe-se reconhecer que o acervo probatório coligido é manifestamente inidôneo a amparar a pretensão autoral.

A dinâmica do acidente, descrita no Boletim de Ocorrência como colisão lateral, carece de qualquer elemento que permita imputar ao apelado conduta imprudente, negligente ou imperita.

É de se conferir:

“NO DIA 09/07/2019 AS 19:25 (TERÇA-FEIRA), UM(A) COLISÃO LATERAL, ACIDENTE COM VÍTIMA, COM GRAVIDADE PARCIAL, COM 2 VEÍCULO() ENVOLVIDO(S), SENDO 2 DANIFICADO(S), 0 SEM DANO(S) E 0 EVADIDO(S); O ACIDENTE CONTEVE 1 VÍTIMA(S) PARCIAL(IS), 0 VÍTIMA(S) FATAL(IS), 0 TESTEMUNHA(S) E 2 CONDUTOR(ES). NA HORA DO ACIDENTE A VIA ESTAVA SECA, COM ILUMINAÇÃO NOITE COM ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, E A SINALIZAÇÃO NA HORA DO ACIDENTE ERA FEITA NA VERTICAL E HORIZONTAL. O ACIDENTE OCORREU NA ZONA URBANA, SENDO O ATENDIMENTO REALIZADO URBANO EM UMA VIA COLETORA.”

“ACIONADO PELOS CIODES, A PT 300 DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL DO ACIDENTE (AV. NOSSA SENHORA DA PENHA – BARRO VERMELHO) ONDE HOUVE UMA COLISÃO QUE ENVOLVEU UMA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA MRR 3330 E UMA CAMINHONETE KIA DE PLACA ODT 5704, COM O IMPACTO DA COLISÃO O CONDUTOR DA MOTO SR. ANDRÉ CADETE DE CASTRO, SAIU LESIONADO, SENDO SOCORRIDO POR UMA UNIDADE DO SAMU (10) QUE O CONDUZIU PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. SUA MOTOCICLETA FOI REMOVIDA AO PÁTIO CREDENCIADO DO DETRAN, POR ESTAR COM LICENCIAMENTO”

“Declaração: VINHA NA AV. NOSSA SENHORA DA PENHA QUANDO VI A MOTO QUE TAMBÉM TRAFEGAVA NO MESMO SENTIDO ATINGIU O BAÚ E CAIU. QUANDO VI EU SEGUREI NA ACELERAÇÃO E ASSIM ELE VEIO DESLIZANDO NA LATERAL DO BAÚ, VINDO ATÉ AO RETROVISOR.” (Id’s. 8650368 e 8650369)

Como cediço, o registro policial goza de presunção de veracidade quanto aos fatos presenciados pela autoridade, mas não em relação às declarações unilaterais dos envolvidos ou a conclusões sobre a causa determinante do sinistro, mormente quando ausentes vestígios materiais conclusivos ou prova pericial.

Ademais disso, a instrução processual aprofundou o vácuo probatório já delineado.

O apelante, em depoimento pessoal, informou não se recordar da dinâmica do evento, circunstância que, embora compreensível em face da gravidade do trauma sofrido, obsta a corroboração da narrativa fática exposta na exordial.

Em contrapartida, o apelado manteve versão coerente e verossímil, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, de que trafegava na faixa de rolamento quando fora atingido na lateral esquerda pela motocicleta.

À evidência, a presunção relativa de culpa do condutor do veículo maior não pode operar no vazio, transformando-se em responsabilidade objetiva não prevista em lei.

Para que tal presunção pudesse militar em favor do apelante, seria imperiosa a existência de substrato fático-probatório mínimo, ainda que indiciário, a apontar para a conduta culposa do apelado — seja por excesso de velocidade, desrespeito à distância de segurança ou qualquer outra manobra indevida.

Todavia, o que se tem, é a palavra da parte autora, desprovida de memória sobre o fato, contra a palavra do réu, cuja versão não fora infirmada por qualquer outro meio de prova.

Destarte, a invocação do princípio da incolumidade dos veículos menores não tem o condão de, por si só, subverter a lógica da distribuição do ônus probatório, notadamente quando a parte a quem o encargo aproveita não logra êxito em produzir qualquer adminículo de prova a favor.

Acolher a tese recursal significaria, em última análise, chancelar a prolação de decreto condenatório com base em mera ilação, em detrimento da segurança jurídica e do devido processo legal.

Aliás, é o entendimento consolidado nesta Primeira Câmara Cível, que em caso análogo, de conjunto probatório inconclusivo, decidira de forma lapidar que a ausência de prova segura sobre a culpa impõe a improcedência do pedido.

Vale transcrever o aresto paradigmático:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. [...] 3.
Compulsando os autos, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, haja vista que não existem provas nos autos capazes de imputar a culpa do acidente de trânsito ao motorista da empresa demanda. Na verdade, as provas dos autos são inconclusivas. 4. Dessa forma, entendo que o apelante não se desincumbiu de fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, permanecendo ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, haja vista que não demonstrada de maneira segura a culpa do condutor do veículo da empresa demandada, sendo desnecessário averiguar a existência dos danos alegados
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0001067-84.2014.8.08.0042, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 31/10/2022)

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto proferida em estrita consonância com o arcabouço probatório e com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Com fulcro no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do §3º do artigo 98 do mesmo diploma legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.